Tribunal: TJDFT
Processo: 0751455-45.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO NATALÍCIA. DIFERENÇAS. PRELIMINAR PRESCRIÇÃO. REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A autora/recorrente, interpôs recurso em face da sentença proferida pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública, que reconheceu a prescrição arguida pelo recorrido, e julgou improcedente o pedido inicial. Alega que no mês de dezembro/2015 a recorrente fazia jus a eventuais diferenças entre o valor pago como décimo terceiro salário e a remuneração devida nesse mês, nos termos do § 1o do Art. 93 da Lei Complementar 840/2011. Portanto o prazo prescricional para o efetivo pagamento de quaisquer diferenças, a presente demanda foi ajuizada em 02/12/2020, dentro do prazo. Requer o afastamento da prescrição. Requer o pagamento da diferença do 13o salário.
3. Assim, percebe-se que a recorrente, desde a data posse até o mês de aniversário, recebeu 07/12 avos de 13o salário. No entanto, deveria ter recebido, no mês de aniversário a parcela integral do 13o salário do ano de 2015. Requer a reforma da sentença.
4. O recorrido, aduz que não existe pagamento antecipado de 13o salário. Afirma que a recorrente recebeu o valor de R$ 2.508,26 em duas folhas de pagamento, uma em Março/2015 e outra em Abril/2015, sendo, 03/12 avos do ano de 2014 e 04/12 avos do ano de 2015.
5. Dispõe o art. 1o do Decreto 20.910/1932: "As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem." Na forma do art. 93 inciso I e § 1o da Lei Complementar Distrital 840/2011, no mês de dezembro o servidor efetivo receberá as diferenças entre o valor pago de 13o no mês de seu aniversário e o que é efetivamente devido, considerando o salário desse mês.
6. A pretensão é receber a diferença de 13o gerada no exercício de 2015 que, de acordo com a norma de regência, deveria ter sido saldada em dezembro de 2015. A ação foi distribuída em dezembro/2020, pelo que não está prescrita a pretensão. PRELIMINAR REJEITADA.
7. Acerca do tema, a Turma de Uniformização de Jurisprudência das Turmas Recursais firmou o entendimento, Súmula no 9, de que "O pagamento proporcional do 13o salário dos servidores da Secretaria de Educação do Distrito Federal referente ao ano de 2014, no exercício de 2015, e o pagamento integral do 13o salário no mês de aniversário do servidor, referente ao ano de 2015, não importa em pagamento indevido, nem em duplo pagamento, e não dá direito ao Distrito Federal de exigir repetição de indébito." .
8. A Constituição Federal assegura ao servidor público o pagamento do décimo terceiro salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria (art. 7o inciso VIII c/c art. 39 § 3o). O décimo terceiro salário corresponde à remuneração do servidor, à razão de um doze avos (1/12) por mês de trabalho nos doze meses anteriores (art. 92, Lei Complementar distrital 840/2011) e para o servidor de provimento efetivo será pago no mês do seu aniversário (art. 93, inciso I, Lei Complementar distrital 840/2011). Ainda, o art. 93 § 1o do mesmo diploma dispõe que no mês de dezembro o servidor efetivo receberá as diferenças entre o valor pago e o que é efetivamente devido, considerando o salário desse mês.
9. O conjunto probatório demonstra que a recorrente ingressou no serviço público, em cargo de provimento efetivo, em outubro de 2014, no mês de Dezembro/2014 não recebeu nenhum valor a título de 13o salário, ID 24050358. No mês de Março/2015, recebeu 3/12 avos referentes aos meses de 2014. No mês de abril, mês do aniversário, recebeu 4/12 avos referentes ao ano de 2015. No mês de dezembro/2015, não recebeu nenhuma diferença, ID 24051759. Deveria ter sido pago todo o valor devido do 13o salário, pois, a recorrente trabalhou todo o ano civil de 2015.
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada, para condenar o Distrito Federal ao pagamento do valor de R$ 3.440,28 (três mil, quatrocentos e quarenta reais e vinte e oito centavos), a título de complementação do décimo terceiro salário integral devido no ano de 2015, a ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E, índice adequado a captar a variação de preços da economia, a partir de dezembro de 2015, e será acrescido, ainda, de juros de mora desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009, tudo conforme o entendimento esposado pelo excelso STF no julgamento do RE 870947/SE, de 20/9/2017.
11. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.